Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-31.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos quatro recursos interpostos pelas quatro rés.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se há omissão na análise das teses de inexistência de responsabilidade solidária da credora imobiliária e se a alegação de nulidade de chamamento ao processo é matéria de ordem pública não sujeita a preclusão.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Constou do acórdão que, em princípio, as credoras imobiliárias não têm responsabilidade pelo pagamento do seguro. Entretanto, a jurisprudência tem adotado entendimento de que a estipulante passa a ser responsável solidária em caso de falta de informações adequadas, exatamente como na hipótese dos autos, não sendo acolhida a atribuição de culpa exclusiva de terceiro.
5. A intervenção de terceiro não é considerada matéria de ordem pública, devendo ser suscitada no momento processual adequado sob pena de preclusão, inexistindo violação ao art. 342, inc. II, do CPC. Mantida a conclusão de inovação e não conhecimento da tese.
6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a